Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730788-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS LIMA DOS SANTOS IMPETRANTE: SILVIO RAIMUNDO DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SILVIO RAIMUNDO DA COSTA em favor de VINICIUS LIMA DOS SANTOS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, encontrando-se recolhido no Centro de Detenção Provisória – CDP II, em virtude de sua prisão em flagrante ter sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que o ato coator se pautou na suposta alta probabilidade de dano à ordem pública e sobrecarga dos sistemas de segurança e de saúde, caso o paciente seja posto em liberdade, o que não se coaduna com a verdade. Sustenta, a uma, que o paciente não estava cometendo o crime de tráfico, mas, sim, comprando entorpecentes para uso próprio, defendendo, assim, a ausência de indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito. A duas, ressalta que a denúncia contém irregularidades e equívocos por relatar de forma diversa à dinâmica real dos fatos, reforçando a tese de que o paciente não estava praticando nenhuma movimentação típica de tráfico de drogas. Acrescenta que a peça acusatória registra que os dois denunciados estavam conversando em um banco, o que não se constitui crime. De outro giro, aponta a irregularidade do auto de prisão em flagrante, por se basear em mídias apócrifas e sem imagens nítidas, obtidas ao arrepio da lei, haja vista não conterem a identificação de hora, local e quais agentes estavam envolvidas na campana realizada, impossibilitando saber a sequência dos fatos e, em decorrência, afetando o direito à ampla defesa. Argumenta, ainda, que as mídias não foram autorizadas por juiz competente, em ofensa ao art. 5o, XII, da Constituição Federal e aos arts. 1o e 8o-A, da Lei n. 9.296/1996, sendo possível observar que as imagens foram obtidas de cima para baixo, indicando que a polícia usou câmeras instaladas no local do suposto crime ou de algum prédio próximo ou, ainda, de drones. Defende que essa prova deve ser retirada dos autos, revolvendo os fatos já declinados acima. Por outro lado, ressalta que o juízo coator menciona, de forma equivocada, que o paciente já fora condenado em dois processos e não tem residência fixa, mesmo sabendo que esse estava em prisão domiciliar, o que indica que a ausência do zelo necessário com a causa. Assevera que a manutenção da prisão preventiva afronta a Constituição Federal, sobretudo o princípio da presunção de inocência, alegando não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. 1. Da materialidade e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas - As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e há indícios da autoria imputada ao paciente, somente a instrução criminal irá dizer se o crime que lhe é imputado se funda em “achismos” ou em elementos concretos de prova. O que se evidencia, no momento, é que a prisão em flagrante do paciente e da corré Mariane Almeida Pessoa foi precedida de campana por agentes policiais da Seção de Repressão às Drogas da 12a DP, conforme se infere das declarações dos policiais no auto de prisão em flagrante (ID 129369572): “(...) FRANCISCO EDELIO ROCHA FILHO, Agente de Polícia. matrícula 188.522-7, lotado no 12o DP/SRD. Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a)(o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: Declarou QUE é Agente de Polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas - SRD - desta Delegada de Polícia. QUE, na data de hoje, dia 27/06/2022, por volta das 21h30, realizava, juntamente com a equipe da SRD, campana velada com a finalidade de reprimir o tráfico e o consumo ilícitos de entorpecentes em conhecido ponto de tráfico de drogas localizado na Praça do Relógio, Centro, Taguatinga/DF, proximidades do Colégio e Faculdade CLARETIANO, bem como desta Delegada de Polícia. QUE, durante o monitoramento. percebeu a presença de um casal, posteriormente identificado como MARIANE ALMEIDA PESSOA e VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS, cuja conduta levantou a suspeita de que estariam juntos traficando drogas no Centro de Taguatinga. QUE MARIANE entregava para VINICIUS objeto que parecia se tratar de droga e, logo após receber referido objeto dela, ele entregava porções do objeto recebido para indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, os quais, em troca, entregavam dinheiro a VINÍCIUS. QUE. enquanto VINICIUS realizava as transações com os usuários de drogas, MARIANE vigiava o perímetro para avisar da possível aproximação de policiais, conduta conhecida entre traficantes e usuários de drogas como contenção". QUE foi realizada a tentativa de abordagem de alguns desses usuários drogas, porém não se obteve sucesso nas tentativas. QUE, em determinado momento, MARIANE e VINICIUS se dirigiram juntos à estação do metrô, motivo pelo qual o declarante e sua equipe desconfiaram que ambos iam embora. QUE, com receio de que o casal fosse embora, o declarante e sua equipe decidiram realizar a abordagem de MARIANE e VINÍCIUS. QUE, em abordagem policial, foram encontrados com VINÍCIUS 01 (uma) porção de "crack" (sem acondicionamento específico), 01 (uma) porção fragmentada de "crack" (acondicionada em segmento plástico preto) e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), em espécie. Que, com MARIANE, foi encontrada a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em espécie, a qual MARIANE acabara de trocar, no caixa do metrô, o dinheiro miúdo auferido com o tráfico de drogas. QUE, enquanto o casal se deslocava para a estação do metrô, MARIANE entregou para VINICIUS a porção de droga que ela portava em suas vestes. QUE, pelo observado, MARIANE guardava as drogas consigo, realizava o fornecimento delas para VINÍCIUS, o qual vendia os entorpecentes diretamente aos usuários, enquanto sua comparsa realizava a vigilância do perímetro para avisar a VINÍCIUS a possível aproximação de policiais. Que MARIANE e VINÍCIUS foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos legais. QUE parte da conduta criminosa praticada pelos conduzidos foi registrada em vídeo. (...)” “(...) PEDRO RICARDO SOARES, AGENTE DE POLICIA. matrícula 194.025 2, lotado no 12' DP/SRD. Sabendo ler e escrever. Compromissada na forma da lei, inquirido(a) pela Autoridade Policial aqui presente sobre o(s) fato(s) que neste ato tomou conhecimento, RESPONDEU Que: Declarou Que é Agente de Polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas - SRD - desta Unidade Policial. QUE, na data de hoje, dia 27/06/2022, por volta das 21h, em via pública na Praça do Relógio, Setor Central de Taguatinga/DF, nas proximidades do colégio CLARETIANO, flagrou MARIANE ALMEIDA PESSOA e VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS vendendo substância entorpecente para diversos usuários de drogas. QUE ambos foram abordados e conduzidos a esta delegacia de polícia. QUE parte da conduta criminosa do autuado foi- registrada em vídeo.” A materialidade do delito é manifesta e está comprovada pelo laudo preliminar de substância (ID 129458748). Quanto aos indícios de autoria, não há como afastar a imputação que está sendo feita ao paciente neste juízo estreito de deliberação, mormente porque o crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla, contendo várias ações como núcleos do tipo, tais como trazer consigo, portar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, dentre outros. Desse modo, somente após a instrução criminal, com a valoração adequada da prova a ser produzida nos autos, é que o juízo poderá emitir o decreto absolutório ou desclassificar a conduta que é imputada ao paciente para o crime de uso, caso não seja comprovada a ação delituosa narrada na denúncia (ID 130649027). 2. Da imprestabilidade dos vídeos juntados aos autos e nulidade da prova - Melhor sorte não assiste à defesa neste tópico. Infere-se dos autos de origem que o tema não foi submetido à apreciação do juízo singular na resposta à acusação (ID 132954589), nem no pedido de liberdade provisória (ID 133309688), constituindo-se em flagrante inovação, o que é vedado, pois suprime do duplo grau de jurisdição. E, ao contrário do que alega a defesa, o auto de prisão em flagrante ampara-se nas declarações dos policiais, assim como a peça acusatória, servindo as mídias colacionadas aos autos, ao que tudo indica, como mero reforço à credibilidade da palavra dos policiais que conduziram o flagrante. Ademais, referidas mídias apresentam imagens nítidas e que permitem visualizar a presença de um homem e uma mulher em atitudes suspeitas na via pública, cabendo ao juízo valora-las no momento oportuno. Quanto à tese de que o auto de prisão em flagrante e a denúncia mencionam que o paciente estava em um banco, conversando com a corré, o que não se constitui crime, é situação totalmente dissociada dos autos, pois não há nenhuma passagem no auto de prisão em flagrante, já transcrito alhures, nem na narrativa apresentada na peça acusatória nesse sentido. Confira-se trecho da denúncia (ID 130649027): “(...) No dia 27 de junho de 2022, por volta das 21h00, no Setor Central, AE 02 – Administração Regional, Praça do Relógio, proximidade do Colégio Claretiano, Taguatinga/DF, em via pública, os ora denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual, traziam consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (um) porção de crack (cocaína), na forma de pedras, sem acondicionamento, com a massa líquida de 1,14g (um grama e quatorze centigramas) e 01 (um) porção de crack (cocaína), na forma de pedras, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 1,10g (um grama e dez centigramas). Agentes de polícia realizaram monitoramento na Praça do Relógio – Taguatinga, proximidades do Colégio Claretiano, por se tratar de conhecido ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, visualizaram os denunciados MARIANE e VINÍCIUS realizando movimentações típicas de tráfico de drogas, ou seja, trocando objetos com terceiros. Segundo foi verificado, MARIANE entregava um objeto para VINÍCIUS. Em seguida, VINÍCIUS repassava porções do objeto recebido para indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, os quais, em troca, entregavam dinheiro para o denunciado. MARIANA, enquanto VINÍCIUS realizava as transações, vigiava o perímetro para avisar da possível aproximação de policiais. Os policiais tentaram, sem sucesso, abordar os referidos usuários. Ato contínuo, os policiais perceberam o deslocamento de MARIANE e VINÍCIUS em direção à estação do metrô, diante do receio de que fossem embora, decidiram abordá-los. Em revista pessoal em VINÍCIUS, lograram encontrar as porções de crack acima descritas e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), em espécie. Em poder de MARIANE, apreenderam a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em espécie. Conforme relatado pelos policiais, enquanto a dupla se deslocava para a estação do metrô, MARIANE entregou para VINÍCIUS o entorpecente que ela portava em suas vestes. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARIANE ALMEIDA PESSOA e VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006.(...)” Não verifico, assim, nenhuma coação ilegal a ser sanada neste ponto. 3. Dos requisitos da prisão preventiva - De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva, senão vejamos (ID 135558264): “(...) In casu, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da segregação cautelar, pois seria ineficaz para a garantir a ordem pública, vez que, trata-se de comercialização de crack, substância de alto poder destrutivo, apreendidas em porções embaladas de forma a indicar finalidade de venda/comércio de substâncias ilícitas. Além disso, após ser condenado em outro processo (autos n. 0002855-61.2020.8.07.0007) e estar em prisão domiciliar, ao que parece, voltou a delinquir, a se envolver com comercialização de drogas, o que indicaria a necessidade da prisão. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o tráfico de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Cuida-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. De qualquer forma, é preciso destacar, apesar de a defesa ter alegado sem comprovar que o Réu tem residência fixa e pretender voltar estudar, não bastam para concessão de liberdade provisória, ou seja, não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. É um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Deste modo, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão.” Infere-se da r. decisão que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública (FAP ID 129374121), o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Observa-se de forma clara que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública. 4. Presunção de inocência - A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde. que observados os requisitos do art. 312 do CPP Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Da aplicação de outras medidas cautelares diversas A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 19:07:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator